Tribunal: TJDFT
Processo: 0715292-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715292-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS PAULO FRANCO DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONT SERRAT STUDIOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS PAULO FRANCO DA SILVA contra decisão (Id. 121966971) que, nos autos da ação de exigir contas proposta por CONDOMINIO DO EDIFICIO MONT SERRAT STUDIOS em face do ora agravante, determinou a realização de perícia técnica contábil e o rateio dos honorários periciais entre as partes, com fundamento no art. 95 do CPC. No Id. 35324599 foi proferida decisão indeferindo a concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal, em razão da ausência de pedido e fundamentação para a concessão de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo, e recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Peticiona o réu agravante no Id. 37957479, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao processo, ao argumento de que configura extrema onerosidade o obrigar a arcar com o ônus da perícia judicial sem a demonstração de qualquer ilegalidade ou irregularidade durante sua administração. Nada a prover no presente momento procedimental. Isso porque, embora tenha sido formulado um parágrafo na parte inicial da peça recursal requerendo a concessão de efeito suspensivo ao processo, não se verifica nas razões do recurso qualquer fundamentação específica destinada a tal pedido, de forma a subsidiar sua apreciação, limitando-se o réu agravante apenas a aduzir matérias que se relacionam com o próprio mérito do recurso. Acrescenta-se que o argumento ora apresentado também não justifica a urgência do pedido, devendo-se salientar que não se admite emenda ou complementação das razões recursais. Ante o exposto, nada a prover. Mantenha-se o processo em pauta. I. Brasília-DF, 9 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora